Tribunal: TCU
Processo: 015.773/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7532/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Jose de Arimateia dos Santos, emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra As Secas, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a AudPessoal e o MP/TCU identificaram pagamento irregular da parcela de decisão judicial relativo à rubrica VPNI - art. 14 Lei 12.716/2012; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 6530/2024-TCU-Primeira Câmara (relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler), 5.625/2024 - Primeira Câmara (relatoria do E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira), 4.209/2024 - Segunda Câmara (relatoria do E. Ministro Augusto Nardes) e 3.437/2024 - Segunda Câmara (relatoria do E. Ministro Vital do Rêgo); Considerando que a rubrica contestada se refere à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), prevista no art. 14 da Lei 12.716/2012, objeto de ações judiciais por associações e sindicados representantes de servidores do Dnocs; Considerando que a parcela foi originalmente criada pelo Decreto-Lei 2.438/1988 como "complementação salarial", reestabelecida pela Lei 11.314/2006, e, por fim, fixada pelo art. 14 da Lei 12.716/2012; Considerando que a referida vantagem deveria ser paga como VPNI no valor estabelecido em fevereiro de 2012, sujeita exclusivamente às atualizações decorrentes de revisão geral dos servidores federais. Considerando que o órgão de origem interpretou erroneamente as normas de absorção, utilizando a variação positiva da pontuação da gratificação de desempenho, uma parcela de natureza pro labore faciendo - para reduzir a vantagem, em prejuízo dos proventos do servidor, o que levou às ações judiciais; Considerando que as decisões judiciais se restringiram à parcela variável da gratificação, sendo que a GDPGPE/GDACE também inclui uma parcela fixa, inalterável, que corresponde a 30 pontos para servidores ativos e 50 pontos para servidores inativos, sobre a qual incidem reajustes futuros ou reestruturações de cargos e que essas mudanças resultam em aumento dos proventos de inatividade e, consequentemente, no valor dos pontos mencionados, levando à absorção correta da rubrica; Considerando que as sentenças judiciais transitadas em julgado proferidas nos autos das mencionadas ações judiciais fizeram determinações ao Dnocs referentes a servidores ativos, o que não se aplica aos proventos de aposentadoria em análise, já que são situações jurídicas diferentes; Considerando que as mencionadas sentenças não determinaram que a parcela não poderia ser reabsorvida pelos reajustes posteriores; Considerando que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça de Justiça entendem que a suspensão de pagamentos de acréscimos remuneratórios, sem necessidade de ação rescisória, não viola a sentença judicial, mas respeita os limites da coisa julgada, já que novos fatos podem gerar consequências próprias sujeitos a alterações fáticas e jurídicas (RE 561.836/RN, rel. E. Ministro Luiz Fux, e MS 11.045, rel. E. Ministro Teori Zavascki); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJEno 129); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Jose de Arimateia dos Santos e negar registro ao correspondente ato; dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.773/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose de Arimateia dos Santos (XXX.914.693-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Jose de Arimateia dos Santos, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 1.7.1.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade, nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018.